Tribunal: TJMT
Processo: 1008355-75.2023.8.11.0007
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008355-75.2023.8.11.0007
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[FRANCIELE DA SILVA ALVES - CPF: 061.606.681-37 (EMBARGADO), ANDIARA MACIEL PEREIRA - CPF: 007.509.449-51 (ADVOGADO), CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - CNPJ: 60.779.196/0001-96 (EMBARGANTE), LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - CPF: 691.686.871-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. TAXA MÉDIA DE MERCADO DO BACEN. AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO.
REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto
pela requerente
, nos autos de ação revisional de contrato bancário, para (i) limitar os juros remuneratórios à média de mercado (6,64% a.m.), conforme dados do BACEN à época da contratação, (
ii
) reconhecer a descaracterização da mora e (
iii
) autorizar a compensação de valores. A instituição financeira sustenta omissão no julgado quanto à inadequação da taxa média de mercado como critério exclusivo de análise da abusividade, invocando o princípio da liberdade contratual e requerendo a modificação do acórdão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao reconhecer a abusividade da taxa de juros remuneratórios e determinar sua limitação à média de mercado, sem considerar, segundo a embargante, os demais critérios inerentes à pactuação contratual, como risco da operação, perfil da cliente e garantias oferecidas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração visam sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão embargada, conforme art. 1.022 do CPC e jurisprudência consolidada (Súmula 98/STJ).

O acórdão impugnado fundamenta de forma clara a abusividade da taxa de juros pactuada (20% a.m.), por exceder mais de três vezes a média de mercado divulgada pelo BACEN (6,64% a.m.), sem justificativa plausível da instituição financeira, observando as peculiaridades do caso concreto.

A taxa média de mercado foi utilizada como referência objetiva para aferir a razoabilidade dos encargos cobrados, sem que tenha sido considerada como critério exclusivo, tendo o colegiado também avaliado o perfil da devedora (servidora pública com desconto automático em folha) e ausência de risco relevante de inadimplemento.

A jurisprudência do STJ e a legislação consumerista (
arts
. 6º, IV e V, e 51, IV e § 1º, III, do CDC) autorizam a revisão judicial de cláusulas contratuais manifestamente abusivas, especialmente quando evidenciada a onerosidade excessiva ao consumidor.

A alegação de afronta à liberdade contratual não subsiste diante do desequilíbrio da relação obrigacional e do exercício abusivo do poder econômico na fixação dos encargos.

Não se verifica omissão, contradição ou obscuridade na decisão embargada, mas mera tentativa de rediscutir fundamentos já devidamente apreciados, o que é incabível em sede de embargos de declaração.

Quanto ao prequestionamento, aplica-se o disposto no art. 1.025 do CPC, não sendo necessária a menção expressa a todos os dispositivos legais invocados, bastando o enfrentamento das questões essenciais à controvérsia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A utilização da taxa média de mercado do BACEN como parâmetro para limitar juros remuneratórios configura medida legítima quando evidenciada, no caso concreto, a abusividade da taxa contratada.

A revisão judicial de cláusulas contratuais pode ocorrer com base no Código de Defesa do Consumidor sempre que demonstrado desequilíbrio na relação obrigacional em desfavor do consumidor.

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada, sendo incabíveis quando ausentes omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

A rejeição dos embargos declaratórios não obsta o prequestionamento da matéria, nos termos do art. 1.025 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 1.022 e 1.025; CDC,
arts
. 6º, IV e V, e 51, IV e § 1º, III; Resolução CMN nº 1.064/1985.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no
AREsp
2398120/RS, Rel. Min. Herman Benjamin,
DJe
20.12.2023; STJ,
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
1935610/SC, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
,
DJe
21.02.2022; STJ,
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
1.619.488/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
,
DJe
17.11.2020; STJ,
AgInt
no
AREsp
1.657.633/SP, Rel. Min.
Antonio
Carlos Ferreira,
DJe
14.08.2020; TJMT, ED 86644/2013, Rel. Des. José Zuquim Nogueira, j. 19.11.2013,
DJe
27.11.2013.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO nº
1008355-75.2023.8.11.0007.

EMBARGANTE:
CREFISA S
/
A
CRÉDITO
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
.

EMBARGAD
A
:

FRANCIELE DA SILVA ALVES
.

I – RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de embargos de declaração, interposto
pel
a

Crefisa
S/A
– Crédito, Financiamento e Investimento
s
,

contra o acórdão (id
279521875
) que deu
parcial
provimento ao recurso de apelação, interposto
pela
embargad
a

Franciele da Silva Alves
,
para
limitar os juros remuneratórios incidentes no Contrato de empréstimo pessoal (nº 01042010249), à média de mercado apurada na data da contratação, no percentual de
6,64%
ao e mês, como observado no sítio eletrônico do BACEN, bem como, reconhecer descaracterizada a mora e autorizar a compensação.
Por conseguinte, invert
eu
o ônus sucumbencial
.

Em apertada síntese, o embargante alega que o acórdão vergastado é
omisso
, pedindo por sua reforma substancial.

Sustenta a embargante, em apertada síntese, a ocorrência de omissão no Acórdão guerreado,
quanto a
inviabilidade de utilização das taxas médias de mercado divulgadas pelo Banco Central como critério único e exclusivo para aferição da abusividade dos encargos remuneratórios em sede de revisão contratual, sem observância das peculiaridades do caso concreto.

Assevera que o julgado paradigmático estabelece relevantes critérios para avaliação da onerosidade excessiva, tais como custo de captação, prazo do financiamento, fontes de renda e perfil de risco do cliente, bem como a existência de oferta de garantias, entre outros aspectos, que não teriam sido observados.

Aponta, ainda, suposta violação
à
liberdade contratual
.

Pondera
a legalidade da cobrança de juros remuneratórios livremente pactuados entre as partes, consoante Resolução nº 1.064/1985, do Conselho Monetário Nacional.

Requer o acolhimento dos declaratórios para apurar os vícios indicados e modificar o julgado.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

II – VOTO

Eminentes Pares:

Trata-se de Embargos de Declaração, recursos previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, opostos pela parte embargante CREFISA S/A contra o Acórdão (
id 279521875
) proferido por
esta Colenda
4ª Câmara de Direito Privado, que deu parcial provimento ao Recurso de Apelação interposto por Franciele da Silva Alves nos autos da Ação Revisional de Contrato Bancário
.

A decisão
recorrida
reformou parcialmente a sentença de improcedência prolatada pelo Juízo de Primeiro Grau, determinando a limitação dos juros remuneratórios incidentes no Contrato de Empréstimo Pessoal nº 01042010249 à média de mercado apurada pelo Banco Central do Brasil à época da contratação (6,64% a.m.), com fundamento na caracterização da abusividade dos encargos pactuados (20% a.m. e 791,61% a.a.), porquanto significativamente
superior
ao referencial máximo admitido pela jurisprudência. Reconheceu-se, ainda, a descaracterização da mora da consumidora e a
possibilidade
de compensação dos valores eventualmente pagos a maior.

Irresignada a Instituição Financeira interpôs os presentes embargos.

Pois bem.

Os Embargos de Declaração encontram disciplina jurídica no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, constituindo meio idôneo para sanar eventual obscuridade, contradição, omissão ou erros materiais existentes no julgado embargado.

Contudo, não se prestam à pretensão de revisar ou rediscutir o mérito da decisão embargada, tampouco para reapreciar provas ou substituir fundamentos anteriormente expendidos, a teor do entendimento consagrado pelas Cortes Superiores (Súmulas 98/STJ).

Partindo dessas premissas, deve ser afastada a contradição suscitada pela instituição financeira embargante, uma vez que o provimento do recurso de apelação, no sentido de limitar os juros remuneratórios praticados às taxas médias de mercado, é consequência lógica do reconhecimento da abusividade contratual verificada no caso concreto.

Conforme exaustivamente fundamentado no Acórdão objurgado, a possibilidade de revisão judicial das taxas de juros remuneratórios encontra respaldo na legislação consumerista (artigos 6º, IV e V, e 51, IV e § 1º, III, do CDC) e na jurisprudência consolidada das Cortes Superiores, desde que verificada a ocorrência de excessiva onerosidade em desfavor do consumidor, colocando-o em desvantagem manifestamente desproporcional.

No caso em análise, as particularidades fáticas foram criteriosamente examinadas, constatando-se flagrante abusividade nas taxas de juros praticadas pela instituição financeira, as quais ultrapassavam em mais de três vezes o patamar médio de mercado divulgado pelo Bacen para operações similares, sem qualquer justificativa razoável apresentada.

Desse modo, a chamada "taxa média de mercado" figura aqui apenas como um dos elementos considerados para se aferir a abusividade da avença firmada, mas não o único, tendo o Juízo
ad quem
levado em conta também os demais aspectos pertinentes à relação jurídica controvertida, à luz das peculiaridades do caso concreto.

Ademais
, nenhum elemento concreto foi trazido pela
embargante
capaz de demonstrar que a aplicação da exorbitante taxa de juros remuneratórios estaria justificada pela assunção de riscos superiores aos normalmente presentes nesse tipo de operação, ou por outros fatores específicos que pudessem influenciar na sua fixação em patamar tão elevado.

A
o revés, consta dos autos que a situação financeira da parte devedora
, aqui embargada,
não apresentava circunstâncias a ensejar risco de inadimplência tão elevado quanto alegado, porquanto se trata de
servidora pública municipal (professora), bem como, os
desconto
s das parcelas serem realizados automaticamente
na
conta.

In
casu
,
inegável
o
abuso em desfavor do mutuário,
devendo
a taxa de juros contratada ser reduzida, segundo a taxa média divulgada pelo Banco Central para o período contratado.

A
limitação dos juros remuneratórios aos índices médios de mercado configura medida corretiva imprescindível para reequilibrar a equação contratual desvirtuada pelo exercício abusivo da liberdade de contratar.

Logo, não há contradição a ser sanada no particular, uma vez que o provimento do recurso da instituição financeira decorreu exatamente do reconhecimento de abusividade constado na fundamentação do Acórdão impugnado.

A despeito da tese da parte embargante, o fato de haver decisão desfavorável ao posicionamento que adota, não leva ao raciocínio de que houve vício no julgado a legitimar o manejo dos presentes declaratórios.

Nesse contexto, sucede que a matéria e as questões necessárias ao deslinde da controvérsia foram claramente apreciadas, proporcionando integral compreensão do que fora determinado, inexistindo no julgado situação que dê amparo ao recurso integrativo.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - INEXISTENTE – ACÓRDÃO PROFERIDO COM CLAREZA E DE ACORDO COM OS FATOS E PROVAS CONSTANTES NOS AUTOS - PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS DESPROVIDOS. 1. É cediço que a finalidade dos embargos declaratórios se restringe a suprir as omissões, contradições, obscuridades que, porventura, possam existir, não podendo servir de modo algum para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole a finalidade destes. 2. [...].
(TJMT - ED, 86644/2013, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 19/11/2013, Data da publicação no DJE 27/11/2013).

Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes
aclaratórios
em virtude, tão somente, de seu

inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal
decisum.

A pretensão é rediscutir a matéria, conferindo ao recurso caráter infringente, inadmissível por esta via.

Quanto ao prequestionamento, reza o art. 1.025 do CPC:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.

A propósito:

"Não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução.” (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2398120 RS 2023/0219983-8, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 18/12/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
20/12/2023).

Nesse sentido:

STJ -
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
: 1935610 SC 2021/0235390-0, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 14/02/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
21/02/2022.

-
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
1.619.488/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, julgado em 11/11/2020,
DJe
17/11/2020.

-
AgInt no AREsp 1.657.633/SP
, Rel. Ministro
Antonio
Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 10/08/2020,
DJe
14/08/2020.

Ante o exposto,
nego provimento
aos embargos de declaração, mantendo íntegro o acórdão hostilizado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2025